Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701722-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE MELO DUSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DE MELO DUSI, contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória, prolatada pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. Requer o agravante, liminarmente, a concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinada a possibilidade de que o Agravante possa exercer suas atividades na modalidade de teletrabalho em razão das patologias que o acometem, até o julgamento de mérito do feito. Diante da urgência que o caso requer, concedo o prazo de 48 horas para manifestação da agravada e a oitiva do Ministério Público. Após, venham os autos imediatamente conclusos para decisão. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito